Tribunal: TJDFT
Processo: 0703983-92.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. ASSINATURA FALSA. COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade passiva “ad causam” é aferida em abstrato, com base na teoria da asserção, de acordo com os fatos declinados na petição inicial (in status assertionis). A ocorrência dos fatos segundo a descrição da parte autora e as consequências jurídicas deles decorrentes são questões que dizem respeito ao mérito.
2. “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).” (Tema 1061/STJ).
3. Nos termos do art. 29, inciso VI e §5o, da Lei n. 10.931/2004, que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário, a assinatura do contratante é requisito essencial para a validade do negócio jurídico.
4. "In casu", constatado que a assinatura aposta no contrato firmado com a instituição ré é falsa, de acordo com perícia grafotécnica, resta demonstrado o nexo causal entre o fortuito interno e o dano alegado pela autora. 4.1. A declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado posto “sub judice” c/c condenação da instituição financeira ré a restituir as parcelas indevidamente descontadas da folha de pagamento da mutuária é medida que se impõe.
5. A conduta ilícita do Banco réu em efetuar descontos de valores dos proventos da autora, impingindo-lhe redução de seu poder aquisitivo e privando-lhe da percepção da verba de natureza alimentar, revela-se suficiente para originar danos morais indenizáveis. 5.1. “Quantum” fixado a esse título - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - que atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ter se pautado no caráter pedagógico da medida.
6. Recurso conhecido e não provido.